Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701728-27.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NETO DOS SANTOS FERREIRA APELADO: WALLAS SILVA SANTOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por JOSE NETO DOS SANTOS FERREIRA em face da sentença (ID 63814890) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de ação de conhecimento ajuizado por WALLAS SILVA SANTOS em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais. Embora o requerido, ora apelante, tenha pleiteado a gratuidade de Justiça na instância de origem (ID 63814855), não houve o seu deferimento, tampouco novo requerimento nesta fase recursal. Assim, ao apelante para efetuar o preparo, no prazodecinco dias, sob penadenão conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital